Tribunal: CARF
Processo: 10735.100200/2009-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.100200/2009-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.791 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
JORGE DA COSTA FERNANDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RECLAMATÓRIA
TRABALHISTA.
RENDIMENTO
TRIBUTÁVEL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO.
Dos rendimentos recebidos acumuladamente e tributáveis no ajuste anual
poderá ser deduzido o valor proporcional das despesas com honorários
advocatícios, desde que comprovadamente pagas pelo contribuinte e sem
indenização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do tributo lançado o valor de
R$ 205.737,86, relativo aos honorários advocatícios devidamente comprovados nos autos.
Vencidos os Conselheiros Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo, que negaram provimento.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração lavrado em 23/11/2009, no
montante de R$ 848.682,31, já incluídos juros de mora (calculados até 30/11/2009) e multa de
ofício (fls. 30/35), referente às infrações de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
no montante de R$ 2.137.689,10, com IRRF de R$ 587.333,81 e de dedução indevida de imposto
de renda retido na fonte no valor de R$ 587.333,71, decorrente do procedimento de revisão da
declaração de ajuste anual do exercício de 2008, ano-calendário de 2007 (fls. 55/60).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.100200/2009-77
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.791 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.100200/2009-77

Conforme se extrai do acórdão da DRJ (fls. 69/72):
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, f. 30-31, o lançamento de oficio
decorre das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica [pagos pela fonte
00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/A].
Em decorrência do contribuinte regularmente intimado, não ter atendido a Intimação
até a presente data, procedeu-se ao lançamento de oficio, conforme a seguir descrito.
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 2.137.669, 10,(..). Na apuração do imposto devido, foi compensado o
Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$
587.333,81.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte [fonte pagadora com
CNPJ 03.470.72 7/0001-20]
Regularmente intimado a comprovar os valores compensados a título de Imposto de
Renda Retido na Fonte, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da intimação, foi glosado o valor de R$
587.333,71 indevidamente compensado a título de Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF), correspondente à diferença entre o valor declarado e o total de IRRF
informado pelas fontes pagadoras em Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte (Dirp, para o titular e/ou dependentes(..)
Em razão dessas infrações foi lançado o valor do imposto de renda, com o acréscimo de
multa moratória e juros.
O contribuinte foi cientificado do lançamento por aviso de recebimento postal, em
02/12/2009, conforme consta da f. 49.
IMPUGNAÇÃO (fls. 2/25)
Foi apresentada impugnação, em 29/1 2/2009, através da qual o interessado, após
qualificar-se, requerer tramitação preferencial do processo e resumir preliminarmente os
fatos, apresentou sua defesa cujos pontos relevantes para a solução do litígio, em meio a
extensa digressão sobre seu comportamento durante a ação fiscal e considerações de
como deveria ter esta se desenvolvido, apontando as conseqüências negativas do feito
para a segurança jurídica — com citação de jurisprudência e doutrina de fundo
constitucional, são:
a) afirma que o valor tido como omitido pela autoridade fiscal
b) descabimento da multa de 75% posto que somente pode ser aplicada "em casos de
existência real e comprovada de fraude ou de comprovado intuito de fraude";
c) a autoridade fiscal não comprovou que a omissão implicou em redução do imposto a
pagar ou devido;
d) a autuação baseia-se em presunção (cita acórdão administrativo a respeito da
impossibilidade e qualificação da multa sem comprovação do intuito de fraude);
e) qualquer erro cometido pelo contribuinte decorre da falta de informação por parte das
fontes pagadoras, e deve ser retificado de ofício e, havendo alguma diferença de tributo,
cabível acréscimo legal apenas a título de juros moratórios, da mesma forma, se houver
restituição a maior, esta deve ser procedida;
f) as informações prestadas pelo Banco do Brasil em DIRF estão incorretas, à vista dos
documentos apresentados para a autoridade fiscal e trazidas com a impugnação (cita
acórdão administrativo acerca a necessidade de comprovar os valores declarados em
DIRF);
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.791 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.100200/2009-77

g) condena a falta de intimação prévia, em resposta a qual esclarecimentos poderiam
evitar o lançamento e traz jurisprudência sobre a necessidade do fisco comprovar as
infrações;
h) argúi confiscatoriedade da multa de 75% (inc. IV, art. 150, da Constituição Federal),
trazendo acórdãos administrativos e judiciais sobre a matéria; prejuízo ao contraditório
e à ampla defesa em razão de incorreções dos critérios jurídicos do lançamento, visto
que a descrição dos fatos não permite o perfeito conhecimento da acusação; ocorrência
de cerceamento ao direito de defesa pela falta de descrição exata dos fatos e inexistência
do motivo e do enquadramento legal da imposição tributária;
i) argúi também nulidade do demonstrativo de apuração do imposto devido e argumenta
pela ocorrência erro na declaração retificada, sem intenção de fraudar ou provocar
prejuízos ao fisco, ou ainda reduzir o valor de imposto a ser eventualmente apurado,
tratando-se de erro material sanável, passível de revisão pelo Delegado da Receita
Federal;
j) alega ter declarado incorretamente o valor do rendimento tributável recebido do saldo
da ação trabalhista, por não ter em mãos na época da entrega da DIRPF o comprovante
de rendimento pago;
k) discorda o contribuinte pois:
- Não houve resistência em atender a intimação fiscal e muito menos qualquer intenção
de fraudar ou causar prejuízos ao fisco,
- A autoridade lançadora não procedeu com os exames da documentação entregue
tempestivamente pelo impugnante, preferindo autua-lo indiretamente,
- Não houve omissão de receita devidamente comprovada pela autoridade lançadora,
- Não houve omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva,
- Não procedem as alegações constantes na descrição dos fatos e enquadramento legal
às fls. 02 da notificação de lançamento ora impugnada,
- Não procede a imputação suplementar do Imposto de Renda Pessoa Física no valor de
R$ 308.413,11/ por não restar provado e demonstrado omissão de rendimento sujeito à
tabela progressiva;
- Não procede a aplicação da multa de ofício de 75% que foi calculada sobre o total do
"suposto" imposto devido;
- Consequentemente não poderá ser aplicado juros de mora sobre o "suposto" débito
tributário e da multa de oficio, por carecer de demonstração e fundamentação pra tanto;
- Protesta pelo direito de poder ratificar sua declaração de imposto de renda que se
encontra com pendências e já processada durante o trâmite do processo administrativo
fiscal, por ser de direito e de justiça, uma vez que esse procedimento não irá fraudar o
fisco em absolutamente nada;
- Deveras, não obstante a irritualidade, não sobejará qualquer prejuízo para o Fisco;
- O que deu origem para o errôneo entendimento do Senhor Fiscal autuante, foram às
informações desencontradas na DIRF do Banco do Brasil - Fonte Pagadora no ano
calendário de 2008,
- O Enquadramento legal citado às fls 02 e 03 do Doc. 04 é nulo por incorreção dos
critérios jurídicos que fundamentaram a prática do ato.
1) Por fim, requer que sejam determinadas as diligências necessárias, protesta pela
juntada de outros documentos essenciais e necessários que se encontram nos autos da
ação trabalhista processo n° 2162/89, junto à 29a. Vara Trabalhista do Rio de Janeiro.
A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela procedência
parcial da impugnação e consequente manutenção parcial do crédito tributário, restabelecendo
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.791 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.100200/2009-77

parcialmente o imposto a restituir ao contribuinte no exercício de 2008, no valor de R$ 3.565,08
(fls. 67/78). A seguir transcreve-se a ementa do acórdão proferido (fl. 67):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
PERÍCIAS E DILIGÊNCIAS
As perícias e diligências destinam-se a subsidiar a formação da convicção do julgador,
limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas já incluídas nos autos.
Devem ser indeferidas quando, em subversão à lei processual, vise produzir prova que
deveria ter sido apresentada com a impugnação.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS EM AÇÕES TRABALHISTAS
Sujeitos a tributação os rendimentos auferidos em decorrência de ação trabalhista.
Cientificado da decisão em 3/2/2011 (fl. 85) o contribuinte interpôs recurso
voluntário em 3/2/2011 (fls. 86/105), acompanhado de documentos (fls. 106/218), informando
tratar-se de recurso voluntário parcial, no que se refere à desconsideração de documento válido
– recibo de honorários advocatícios contratados de R$ 205.737,86 - e a consequente glosa de
despesa constante na revisão do lançamento de ofício, bem como do cerceamento de defesa,
pelos fundamentos legais, pelos motivos de fato e de direito abaixo sintetizados:
(...)
2.1
-
PRELIMINAR
-
RECIBO
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATADOS
(...)
2.2.2 - O Recorrente contratou advogados (agora juntado - Doc. 07), para defender
seus direitos e haveres na Ação Trabalhista - Processo No 2162/89 (0216200-
48.1989.5.01.0029), que tramitou junto à 29a Vara do Fórum Trabalhista do Rio de
Janeiro - RJ, arcando e suportando com os custos dos respectivos honorários
profissionais, (agora juntado Doc. 08), juntou o documento idôneo expedido pela
respectiva profissional, (Doc. 06), e quando do julgamento em 1a Instância, não lhe foi
dado o direito, antes da tomada de decisão pela 3a Turma Julgadora, de ser notificado
para complementar com documentos exigidos no acórdão ora recorrido, nessa parte, às
fls. 71 ou fls. 10 do Doc. 03, preferindo imputar-lhe um prejuízo devido à glosa
resultante do valor, tudo em nome da rápida solução do litígio e tramitação
preferencial;
2.2.3 - Foi protestado e requerido pelo Recorrente em sua impugnação - Doc. 05, última
folha - itens 07 e 08, diligências, perícias e juntadas de documentos essenciais para
esclarecer eventuais dúvidas antes da tomada de decisão, sendo indeferidas pela 3a.
Turma de Julgamento - vide Acórdão - Doc. 03 - fls. 02.

Faltou mais;
2.2.3.1 - Não foi intimada a pessoa física que o Recorrente informou em suas DIRPF
como beneficiária de despesa com honorários advocatícios, para confirmar haver
recebido o valor e pastado serviços ao contribuinte, apresentando junto ao acórdão o
Termo de Constatação e de Intimação Fiscal;
2.2.3.1.1 - Não foi também no mesmo termo solicitado (intimado) ao Recorrente que
comprovasse o EFETIVO PAGAMENTO de todo o valor informado como pago à
profissional relacionada na D1RPF.
2.2.4 - Corroborando esse raciocínio, verifica-se que, na linguagem prescritiva da
Constituição Federal, Art. 5°, incisos LV e LXXVIII e §§ 1o e 2° do Decreto n°
70.235/72, e com o advento da Lei 9.784/99, foi proferida a decisão de primeira
instância em prejuízo ao sustentado pelo Recorrente, abre-se a possibilidade de
interposição de recurso voluntário contra essa R. Decisão, nessa parte.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.791 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.100200/2009-77

2.3-
DA
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS
EM
SEDE
DE
RECURSO
VOLUNTÁRIO - VERDADE MATERIAL
2.3.1 - A produção de prova documental no processo administrativo tributário federal
não se limita ao momento da impugnação. É que em nome dos princípios da ampla
defesa, legalidade, oficialidade e verdade material, dentre outros, não se pode negar ao
Administrado a produção de prova em outra fase. Além disso, a legislação
disciplinadora do Processo Administrativo Federal - Lei n. 9.784/1999, Art. 2°,
Parágrafo único, X, XII e Art. 30, III, admite sejam produzidas provas antes da
tomada de decisão.
Colaciona doutrina, jurisprudência do Primeiro Conselho de Contribuintes e CSRF.
Elenca os princípios aplicáveis na solução da lide tributária, destacando o conceito e
finalidade de dois deles, em específico os princípios da Ampla Defesa e da Verdade
Material, que foram cerceados quando do julgamento de sua impugnação.
2.6 - O Recorrente alega e pede, em síntese, que:
1 - a apresentação da prova documental pode ser feita até o momento anterior ao
julgamento de segunda instância, conforme ampla jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes acima citadas, diferentemente do entendimento na R. Decisão recorrida,
"data venia", que restringiu a dilação probatória aos limites do art. 16, § e alíneas, do
Decreto n° 70.235/72. Assim, antes do julgamento de segunda instância, o Recorrente,
junta também, o microfilme do cheque No. 011985 do Banco Real, emitido para
pagamento dos honorários advocatícios, no valor de R$ 205.737,86, emitido a favor da
advogada Júlia Brotero Lefevre, - vide Doc. 11 -, que comprova que o valor do
pagamento dos honorários advocatícios contratados foi suportado por ele;
2- Pugna também, o Recorrente, o direito de juntar mais algum outro documento que
essa 2a Sessão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais entender necessários,
para esclarecer eventuais dúvidas, antes do julgamento, notificando-o para tanto;
II. 2 - MÉRITO
2.7 - Inquestionavelmente, a matéria "despesas dedutíveis" envolve, em muitos casos,
análise subjetiva das provas apresentadas pelo sujeito passivo para se concluir se a
dedução pode ser restabelecida ou não.
2.8 - É exatamente esta a hipótese dos autos, em que para comprovar a efetividade das
despesas relativas à profissional liberal Juba Brotero Lefrèvre - CPF No. 626.123.447-
72, junta o Recorrente, provas incontestes, além do recibo que foi desconsiderado ,
ainda que completo, - Doc. 06, cópia do contrato para patrocínio ação trabalhista com o
de acordo do Recorrente, onde declara que os honorários iniciais foram de R$
205.737,86 - agora juntado Doc. 07, bem como das peças processuais por ela assinadas
e juntas naqueles autos da ação trabalhista, que restou comprovada a efetiva prestação
de serviços em favor do Recorrente, - Docs. 09 a 9-D, juntadas agora -; e ainda do
extrato bancário demonstrando que houve efetivamente a compensação do cheque
emitido a favor daquela advogada, no exato valor glosado na Revisão de Lançamento do
exercício de 2008 e do recibo desconsiderado, - juntado agora, Doc. 08 -; junta nesta
fase recursal também, cópia da carteira da OAB da dita advogada - Doc. 10 -, e por fim,
microfilme do cheque a ela pago pelo Banco Real, hoje Santander - Doc. 11 - juntado
agora -.
2.9 - No presente caso, contudo, a 3a Turma de Julgamento da ia. Instância, data
maxime venia, preferiu desconsiderar o recibo juntado - Doc. 06, se eximindo de
notificar o contribuinte para apresentar as que o julgador entendeu ser necessárias para
sua validação, fato esse que é usualmente rechaçado por esse CARF que entendem
serenamente, que a falta do No. Da OAB da advogada que assinou o recibo não é motivo
para invalidar um documento verdadeiro, uma vez que contém o No. Do CPF que
poderia ter sido facilmente consultado pela DRF na DIRF daquele exercício o
recebimento da importância destacada no documento, inclusive confirmando o nome do
Requerente como pagador. Portanto, não se trata de prova ilícita, ilegal ou ilegítima,
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.791 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.100200/2009-77

como também não foi colhida com infração a normas ou princípios de direito material,
sobretudo de direito constitucional.
2.10 - Diante desse conjunto probatório ora juntado, é de ser acatado por essa 2a Sessão
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que tais elementos são suficientes
para comprovar o pagamento efetuado a título de despesas com processo judicial à
referida profissional, de modo que, é de ser reformada a decisão de primeira instância
com relação à glosa da referida despesa com pagamento de honorários advocatícios
contratados, determinando sua dedução, na revisão do lançamento, conforme determina
os Arts. 12 e 12-A, da Lei No. 7.713/1988.
III - DA REVISÃO DO LANÇAMENTO - CONFORME O JULGAMENTO
COM A GLOSA DO VALOR DO RECIBO Doc. 06, DE R$ 205.737,86.
3.1 - Assim consta no Acórdão - Doc. 03 às fls. 72173 na planilha de "Revisão do
Lançamento: Restou na linha "AR - imposto a Restituir- na coluna "Resultado apurado
no julgamento" = R$ 3.565,08.
3.2 - É nessa "Revisão do Lançamento" que o Recorrente vem apresentar a real revisão
de lançamento, incluindo o valor glosado, requerendo que essa DD. 2a Seção do CARF
determine a sua retificação para que seja efetuada a re-revisão do lançamento de ofício,
por força dos documentos comprobatórios ora juntados de Nos. 06, 07, 08, 09 e 11, que
convalidam o direito do Requerente em poder deduzir o valor de R$ 205.737,86, em sua
DIRPF - exercício 2008, passando a ser como segue,:
3.3 - Com amparo no Decreto No. 70235 em seu art. 32, que assim autoriza: As
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos
existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do sujeito
passivo.
3.4 — (RE) REVISÃO DO LANÇAMENTO — EXERCÍCIO 2008.

3.5 — Restando o valor do imposto a restituir ao Recorrente no exercício de 2008, de
R$ 62.471,73, sujeito a atualização de acordo com a Selic, conforme determina o art. 16
da Lei 9.250/95, c/c com o art. 62 da Lei 9.430/96, e caso conste algum débito não
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.791 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.100200/2009-77

quitado para o Recorrente, referente ao IRPF, ou outro de competência da União, no
âmbito da Receita Federal ou da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, este deverá
ser compensado com o valor a restituir, conforme determina .o Decreto No. 2.138/97,
requerendo, portanto, que V.Sas, restabeleçam ao Recorrente o valor apurado nessa
revisão ora exposta no Item 3.4, do imposto a restituir-lhe no exercício de 2008, e não o
de R$3.565,08.
IV - CONSIDERAÇÕES FINAIS
4.1 - Depois de insistir no caráter de instrumentalidade do sistema processual, das
garantias constitucional, legal e infralegal, e dos princípios que regem o Direito
Processual Administrativo Tributário, que se deve prestar à pacificação da sociedade,
com justiça, e à realização dos objetivos constitucionais, é o que certamente essa 2a
Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, adotará "in casu".
(...)
V — DOS PEDIDOS
Por todo o exposto e pela documentação ora juntada, demonstrada a insubsistência da
revisão do lançamento efetuado pela 3a Turma de Julgamento, conforme consta no R.
Acórdão ora recorrido, bem como da desconsideração do Doc. 06 e do seu valor, vem o
Requerente requerer se digne V.Sas, determinar o que segue:
a) - Requer seja admitido e provido em sua totalidade o presente Recurso Voluntário
parcial para o fim de assim ser decidido, pela reforma da decisão, para restabelecer a
integralmente a dedução da despesa com os honorários advocatícios contratados e
suportados pelo Recorrente, no valor de R$ 205.737,86, determinando a revisão de
ofício da DIRPF —Exercício 2008, restituindo-lhe o valor do imposto que lhe é de
direito, de R$ 62.471,73; Docs. 06 a 11 e 11-A;
b) — Requer seja considerado como válida a revisão do lançamento do exercício 2008,
conforme exposto no Item 3.4, por refletir a realidade dos cálculos, desconsiderando
portanto, nessa parte, a revisão do lançamento do R. Acórdão, às Fls. 72/73 do Doc. 03;
c) - Requer também, seja determinada a juntada dos documentos de Nos.01 a 13, nessa
fase recursal, admitindo-os e integrando-os ao recurso, sem atribuir-lhes o caráter
preclusivo, pelas justificativas e argumentos constantes nos Itens 2.3 a 2.10;
d) - Requer ainda que lhe seja oportunizada a juntada do microfilme do cheque emitido
para pagamento dos honorários advocatícios, no valor de R$ 205.737,86,- vide Doc. 11
- e 11-A protocolo solicitação de documento, que comprova que o valor do pagamento
dos honorários advocatícios contratados fôra suportado pelo Recorrente;
e) - Pugna também, o Recorrente, que lhe seja deferido o direito de juntar mais algum
outro documento que essa 2a Sessão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscal
entender necessários, para esclarecer eventuais dúvidas, antes do julgamento,
notificando-o para tanto;
f) - Requer, seja determinada a tramitação preferencial deste recurso, por ter o
Recorrente mais de 70 anos - Doc. 01, e conforme determina o a Lei No. 9784/99 Art.
69-A, 1, §§ 1o e 2o, que prevê esse benefício para àqueles com idade igual ou superior a
sessenta anos atuando como partes ou intervenientes, mediante simples requerimento
nos autos;
g) - Requer seja deferida a retificação da declaração de ajuste anual exercício 2008,
conforme o Doc. 13, que está em conformidade com a revisão do Item 3.4;
h) - Por fim, ratifica o Recorrente que foi correto o julgamento pelo Voto concessivo
pela procedência da impugnação, com a exoneração total do crédito tributário,
discordando apenas, do restabelecimento parcial do imposto a restituir no exercício de
2008 que foi no valor de R$ 3.565,08, ao invés de R$ 62.471,73, que foi o segundo
objeto da interposição deste recurso, sendo o primeiro o cerceamento do seu direito ao
contraditório e ampla defesa;
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.791 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.100200/2009-77

i) - Protesta provar o alegado por todos os meios e tipos de provas em direito admitidas,
tais como testemunhal, pericial, oitiva do Requerente, e demais provas que V.Sas, julgar
necessárias, visto que a questão é de direito e as provas complementares ora juntadas
reforçam e convalidam o recibo - Doc. 06 , pois, são imbatíveis e o torna válido para a
sua dedução.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
O litigio recai exclusivamente sobre a desconsideração do recibo de honorários
advocatícios no valor de R$ 205.737,86, expedido por Júlia Brotero Lefèvre, que segundo o
contribuinte foi contratada para defender seus direitos e haveres na Ação Trabalhista - Processo
no 2162/89 (0216200-48.1989.5.01.0029), que tramitou junto à 29a Vara do Fórum Trabalhista
do Rio de Janeiro – RJ.
O argumento da autoridade julgadora de primeira instância para o não
acolhimento da despesa encontra-se no excerto abaixo reproduzido (fl. 76):
(...)
Conforme estatui o art. 12 da Lei 7.713/1988, as despesas com a ação judicial,
necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido
pagas pelo contribuinte, sem indenização podem ser deduzidas dos rendimentos
recebidos na ação judicial.
Para que seja admitida a dedução, portanto, é necessário que:
a) haja prova de que o advogado atuou no processo, comprovação possível mediante
juntada de cópias de peças processuais de autoria do causídico;
b) prova de que o valor foi pago, mediante recibo e, quando houver necessidade, prova
da efetiva entrega ou transferência dos valores;
c) os custos tenham sido suportados pelo próprio contribuinte.
Nos presentes autos administrativos, há um recibo expedido por Júlia Brotero Lefevre, a
qual, embora diga que se refere a honorários advocatícios no processo n° 2162/89, não
traz sua inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, nem há, nos presentes autos
administrativos, qualquer prova de que tenha a referida pessoa atuado como advogada
no processo indicado.
Por essas razões, a menos que comprovadas a existência de outras parcelas cuja
exclusão seja admitida pela legislação, o valor do rendimento bruto tributável do
contribuinte, oriundo da ação trabalhista, em 17/08/2007, é de R$ 2.086.605,37, que
deve ser atualizado para a data do pagamento e que, na falta de outros documentos
provenientes dos autos trabalhistas, adota-se como R$ 2.137.669,10, como consta da
DIRF emitida pela fonte pagadora, com o correspondente imposto retido de R$
587.333,81.
Nos termos da legislação - artigo 12 da Lei no 7.713 de 1988 vigente à época dos
fatos e posteriormente no artigo 12-A da referida lei - o valor das despesas com ação judicial
necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte,
sem indenização podem ser diminuídos do valor dos rendimentos recebidos acumuladamente.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.791 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.100200/2009-77

O contribuinte defende seu direito à dedução integral dos honorários advocatícios
no valor de R$ 205.737,86, que alega ter pago à Sra. Júlia Brotero Lefèvre, por meio da
apresentação de cópias dos seguintes documentos:
(i)
recibo com data de emissão em 5/9/2007, no valor de R$ 205.737,36, por
Julia Brotero Lefèvre, com autenticação no 24o Ofício de Notas em
15/2/2011 (fls. 181/182);
(ii)
proposta de honorários para patrocínio dos interesses do ora Recorrente na
reclamação trabalhista no 02162/89, em curso na 29a Vara do Trabalho do
Rio de Janeiro, datada de 19/3/2008, com autenticação no 15o Ofício de
Notas em 15/2/2011 (fls. 184/186);
(iii) extrato do período de 27/8/2007 a 30/8/2007 da conta corrente de
titularidade de Jorge da Costa Fernandes e/ou Ana Dulce junto Banco Real,
indicando a compensação do cheque no 1985, no dia 29/8/2007, no valor de
R$ 205.737,86 (fl. 188);
(iv) petições no processo no 2162/89 datadas de 17/5/1995 (fls. 190/191);
10/11/1995 (fl. 192); 16/1/1996 (fl. 193); 31/10/1996 (fl. 194) e
reclamatória trabalhista datada de 19/9/1989, com carimbo de protocolo JCJ
27/9/1989 (fls. 195/205), todas assinadas pela Sra. Julia Brotero Lefèvre,
OAB-RJ 56988, devidamente autenticadas pelo Sr. Ricardo Martins Rosa -
técnico judiciário em 9/2/2011, atestando que tais documentos conferem
com os originais;
(v)
carteira de identidade de advogado da Sra. Julia Brotero Lefèvre,
autenticada no 24o Ofício de Notas, em 8/2/2011 (fl. 209);
(vi) frente e verso da cópia de cheque no 011985, emitido em agosto/2007, no
valor de R$ 205.737,85, constando no verso a informação de destinar-se ao
pagamento de honorários advocatícios no processo no 2162 de 1989 da 29a
Vara de Trabalho (fl.210);
(vii) protocolo de solicitação de cheque compensado – Banco real (fl. 211) e
Como visto, o Recorrente apresentou vasto material probatório para comprovar e
justificar o abatimento do valor de R$ 205.737,86 a titulo de honorários advocatícios do
montante de rendimentos recebidos na reclamatória trabalhista. Assim, uma vez comprovado que
a advogada atuou no processo e houve a efetiva transferência do valor dos honorários
advocatícios, devem os mesmos ser excluídos do montante dos rendimentos levantados pelo
contribuinte.
Pertinente deixar registrado que na simulação de retificadora de declaração
apresentada pelo contribuinte (fls. 214/219) verifica-se que foi apurado o valor de imposto a
restituir de R$ 62.471,73. Todavia constatou-se que no campo dos rendimentos tributáveis
recebidos de pessoas jurídicas pelo titular (fl. 214), provavelmente por um lapso, não foi
incluído o valor de R$ 8.468,22 referente aos rendimentos de aposentadoria recebidos do INSS
(fl. 46), que constou na declaração anteriormente entregue em 13/10/2008 (fls. 55/60) e que foi
objeto da revisão efetuada pela fiscalização. Por esse motivo, o valor correto do imposto a
restituir que lhe cabe é de R$ 60.142,98, conforme demonstrado no quadro a seguir:

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.791 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.100200/2009-77

LINHAS DA DECLARAÇÃO
Valores
Declarados
Resultado
Apurado na
Ação Fiscal
Resultado
Apurado
pela DRJ
Resultado
Apurado pelo
Recorrente
Resultado
Apurado pelo
CARF
fls. (55/60)
(fls. 30/34)
(fls. 138/149)
(fls. 214/218)
Valores em Reais (R$)
Rend. Trib.Recebidos de P. Jurídica -Titular
1.677.780,84 3.815.449,94 2.198.974,52
1.984.768,50 1.993.236,66
Ford Motor Company Brasil
52.837,20 1.669.312,62 52.837,20
52.837,20 52.837,20
INSS
8.468,22 8.468,22 8.468,22
- 8.468,22
RRA
1.822.213,28 2.137.669,10 2.137.669,10
2.137.669,16 2.137.669,10
( - ) Honorários Advocatícios RRA
- 205.737,86 - -
- 205.737,86 - 205.737,86
Rend. Trib. Recebidos de P. Jurídica -
Dependente
- - -
- -
Rend. Trib. Recebidos de P. Física - Titular
- - -
- -
Rend. Trib. Recebidos P. Física - Dependente
- - -
- -
Rend. Trib. Recebidos do Exterior
- - -
- -
Rend. Trib. Da atividade Rural
- - -
- -
Total dos Rendimentos Tributáveis
1.677.780,84 3.815.449,94 2.198.974,52
1.984.768,50 1.993.236,66
Contribuição Previdenciária Oficial
2.198,08 2.198,08 2.198,08
2.198,08 2.198,08
Contr. à Previdência Privada FAPI
- - -
- -
Dependentes
1.584,60 1.584,60 1.584,60
1.584,60 1.584,60
Despesas com instrução
- - -
- -
Despesas Médicas
17.451,59 17.451,59 17.451,59
17.451,59 17.451,59
Pensão Alimentícia
- - -
- -
Livro Caixa
- - -
- -
Total Deduções
21.234,27 21.234,27 21.234,27
21.234,27 21.234,27
Base de Cálculo
1.656.546,57 3.794.215,67 2.177.740,25
1.963.534,23 1.972.002,39
Imposto Calculado
449.247,98 1.037.106,98 592.576,24
533.669,59 535.998,34
Dedução de Incentivo
- - -
- -
Imposto Devido
449.247,98 1.037.106,98 592.576,24
533.669,59 535.998,34
Imposto Renda Retido na Fonte -Titular
596.141,32 596.141,32 596.141,32
596.141,32 596.141,32
Imposto de Renda Retido na Fonte - Dependente
- - -
- -
Carne-Leão
- - -
- -
Imposto Complementar
- - -
- -
Imposto Pago no Exterior
- - -
- -
Total Imposto Pago
596.141,32 596.141,32 596.141,32
596.141,32 596.141,32
AR - Imposto a Restituir
146.893,34 - 3.565,08
62.471,73 60.142,98
AP - Imposto a Pagar
- 440.965,66
-
- -
Imposto Suplementar
- 440.965,66 -
- -
Portanto, o acórdão da DRJ deve ser reformado, sendo parcialmente procedente o
pedido do contribuinte, cabendo-lhe no ano-calendário de 2007, a restituição de imposto de
renda no valor de R$ 60.142,98.
Conclusão

Diante do exposto, por tudo que consta nos autos, voto em dar provimento parcial
ao recurso voluntário, para excluir do montante de rendimentos tributáveis recebidos com ação
judicial,
o
valor
de
R$
205.737,86,
correspondente
aos
honorários
advocatícios
comprovadamente pagos.
Débora Fófano dos Santos
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital